Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745894-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIAH PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIAH PEREIRA LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de indenização n.o 0704878-27.2025.8.07.0018 , indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 247612018, dos autos originários): “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o procedimento é adequado à pretensão perseguida e o referido pedido comporta autorização abstrata no ordenamento jurídico. Passo a analisar as questões processuais pendentes: I – Revelia do Distrito Federal Em que pese a devida citação do réu, o ente distrital deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, conforme certificado em ID 244505253. Desse modo, decreto à revelia do réu DISTRITO FEDERAL, mas deixo de aplicar os efeitos da revelia, por se tratar de direito indisponível, com lastro no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Inversão do ônus probatório Sobre o pedido da parte autora de inversão do ônus da prova, prevê o Código de Defesa do Consumidor que a inversão do ônus da prova, ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. A Professora Teresa Arruda Alvim igualmente defende que os requisitos legais necessários à inversão do ônus da prova "são exigidos cumulativamente, sem sombra de dúvida, embora a lei se sirva da disjuntiva 'ou'" (Teresa Arruda Alvim, Noções gerais sobre processo no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, p. 256.). Ainda nesse mesmo sentido, o Professor Antonio Gidi ensina que "a hipossuficiência do consumidor per se não respaldaria uma atitude tão drástica como a inversão do ônus da prova, se o fato afirmado é destituído de um mínimo de racionalidade". Com esse (correto) entendimento, conclui o Professor Antonio "que, para que a inversão do ônus da prova seja autorizada, tanto a afirmação precisa ser verossímil, quanto o consumidor precisa ser hipossuficiente" (Antonio Gidi, Aspectos da inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, in Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, p. 34.) Na mesma linha de raciocínio segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor), aferidos com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto". (STJ, 4a T., REsp. n. 284.995-SE, j. 26.10.01, rel. Min. Fernando Gonçalves.). "O preceito revela-nos, por primeiro, que a inversão do ônus da prova, com base nesse dispositivo, não ocorre ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, é o juiz que, de forma prudente e fundamentada, deve vislumbrar no caso concreto a hipótese excepcional da redistribuição da carga probatória. ... De outra parte, mostra-se incapaz a essa providência, simplesmente estar a relação regida pelo CDC, sendo indispensável a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência. Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem entendeu ser descabida a pretendida inversão, pois não reconheceu a verossimilhança das alegações da autora". STJ, 4a T., AREsp n. 1.660.059-SP, j. 3.6.20, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 5.6.20, negaram provimento. A hipossuficiência é um fenômeno de índole processual, decorre de uma situação fática e não jurídica. É personalíssima, diz respeito àquele indivíduo em particular e não ao grupo a que pertence. Por isso, a existência de hipossuficiência do consumidor deve ser aferida pelo juiz caso a caso, sendo assim de presunção relativa. Já sobre a ótica do Código de Processo Civil, a redistribuição do ônus da prova deve ocorrer nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do magistrado. No caso concreto, não há comprovação de hipossuficiência do autor quanto ao ônus probatório, ao contrário, trouxe ao processo provas com as quais entende estar provado o seu direito. Requer a inversão do ônus da prova sem justificar por qual motivo estaria em desvantagem de cumprir seu ônus probatório, o que era essencial nesse caso. Assim, diante de tais argumentos, indefiro a inversão do ônus da prova requerido pela parte autora. O processo encontra-se saneado, portanto. Fixo os pontos controvertidos. Trata-se os presentes autos de ação ordinária, na qual a parte autora requer seja o Distrito Federal condenado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de um possível erro médico. A parte autora alega que procurou o Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, em 11 de julho de 2024, pois estava grávida de 2 meses e com fortes dores abdominais e com sangramento vaginal. Aduz que recebeu diagnóstico de aborto espontâneo e foi prescrito o medicamento Buscopan. Informou que, em 18 julho de 2024, retornou ao nosocômio, pois as dores abdominais persistiam. Nessa segunda consulta, ficou constada a existência de gravidez ectópica. Sendo assim, alega a existência de erro médico no primeiro atendimento, pois recebeu diagnóstico equivocado. Desse modo, temos que a solução da questão posta a desate na presente demanda é verificar se houve erro médico na conduta dos profissionais que atenderam a autora no HRAN, bem como verificar a existência de nexo causal entre as condutas do corpo clínico hospitalar. A parte autora e o Distrito Federal requereram a produção de perícia médica, por ser adequada ao referido deslinde, defiro a produção da prova pericial. Cada parte arcará com metade dos honorários periciais. Determino que o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, junte nos autos o prontuário médico de MARIAH PEREIRA LIMA - CPF: 076.900.311-70, referente aos atendimentos realizados no HRAN, devendo constar conjuntamente com o prontuário todos os exames que foram realizados na unidade médica. Nomeio como perito do Juízo LUCILA NAGAT, telefone: (61) 99982-3070, e-mail: lucilanagata@gmail.com. Não havendo aceitação do encargo ou sendo necessária substituição, fica desde já nomeado, em substituição, o perito abaixo, que deverá ser intimado, independente de nova conclusão, para aceitação do encargo na seguinte ordem: - EDUARDA PEDROSO BARBOZA MAURO DA SILVA, telefone (61) 99663-1096, e-mail: eduardapbm@gmail.com; - MARIANE ROCHA PINTO, telefone (21) 99851-1794, e-mail: MARIANEROCHA.PERICIAS@GMAIL.COM; - ALEXANDRE CHERMAN, e-mail: cherman.alexandre@gmail.com, telefone (61) 99132-1754; - DAFNY FERNANDES NEVES, e-mail: dafnyfn@gmail.com, telefone (61) 98282-0262. As partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, advertindo-o de que a parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, metade do valor dos honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019; Conjunta 101, de 10/11/2016; Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011; e GPR 27 de 17/01/2025. As referidas portarias autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, que o valor a ser custeado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios seja fixado em no máximo R$ 2.087,91 (dois mil, oitenta e sete reais e noventa e um centavos). Eventual valor excedente a este, se homologado, será devido pelo vencido, podendo ser cobrado somente após o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Após aceitação do encargo pelo perito nomeado e apresentação da documentação acima citada, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de honorários, ressaltando que eventual impugnação deve vir acompanhada de fundamentos palpáveis. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes, quando os autos deverão vir conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Concedo, ao perito, o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia a contar da decisão que homologa o valor dos honorários. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, o que exige que o perito faça a comunicação da data da perícia pelo menos 15 dias corridos antes da data designada. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” A Agravante aduz, em síntese, que que o MM. Juiz a quo “ao indeferir a inversão do ônus da prova, impôs à Agravante um encargo probatório impossível – a chamada "prova diabólica" e, com isso, criou um obstáculo intransponível ao seu direito fundamental de acesso à justiça”. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a integral inversão do ônus da prova ao Distrito Federal. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora